Tribunal: STF
Processo: RE 1474883
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso Extraordinário. Juros compensatórios em desapropriação. Título executivo transitado em julgado antes da ADI 2.332. Repercussão geral. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que determinou a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano para atualização de precatório extraído de ação de desapropriação. Isso porque o trânsito em julgado do título executivo foi anterior ao julgamento da ADI 2.332, em que o STF afirmou que os juros compensatórios na desapropriação devem ser de 6% ao ano. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser preservada a coisa julgada quanto à incidência de juros compensatórios de 12% ao ano em ação de desapropriação, ou admitida a alteração, independentemente de ação rescisória, para aplicação de índice de 6% ao ano como decidido na ADI 2.332.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, declarou a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de bem desapropriado. Afirmou-se que o percentual de 6% está de acordo com a cláusula constitucional do justo preço da indenização da desapropriação. 



    4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à incidência de juros compensatórios de 6% ao ano para os casos em que o título executivo foi formado antes do julgamento da ADI 2.332.



    5. Constitui questão constitucional relevante definir deve ser preservada a coisa julgada formada antes do julgamento da ADI 2.332 quanto ao índice de juros compensatórios para remuneração pela imissão provisória na posse de bem desapropriado, ainda que o índice aplicado resulte em valor de indenização irrazoável.



    IV. Dispositivo 



    6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se os juros compensatórios em ação de desapropriação devem observar o índice fixado em decisão transitada em julgado antes do julgamento da ADI 2.332, ou devem ser alterados, independentemente de ação rescisória, para 6% ao ano como determinado na ADI 2.332.